Tribunal: TJSP
Processo: 2175835-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Não há impossibilidade da outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos agravados, com a abertura da matrícula do imóvel e observância ao princípio da continuidade, e nem de os agravantes comparecerem ao Cartório para a receberem, desde que notificados, do dia, hora e local, bem como para o pagamento "de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Obrigação de fazer – Não há impossibilidade da outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos agravados, com a abertura da matrícula do imóvel e observância ao princípio da continuidade, e nem de os agravantes comparecerem ao Cartório para a receberem, desde que notificados, do dia, hora e local, bem como para o pagamento "de todas as taxas e emolumentos incidentes para a lavratura da competente escritura", como consignado no título judicial, a partir de quando, aí sim, são devidas as astreintes, fixadas em valor e limite adequados - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2175835-07.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes LUIZ ANTONIO MONI e SUELI APARECIDA BULARA MONI, são
agravados WALDEMAR PLÁCIDO (ESPÓLIO), ÁUREA BORBA PLÁCIDO, JOSÉ
PAULO PLÁCIDO e NILZA APARECIDA PLÁCIDO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 11 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175835-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.423
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2175835-07.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 1011936-40.2015.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (4a Vara Cível)
Agravantes: Luiz Antonio Moni e outra
Agravados: Áurea Borba Plácido e outros
Juiz: Sérgio Hideo Okabayashi
Voto n. 18.423
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Obrigação de fazer – Não há impossibilidade da
outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos
agravados, com a abertura da matrícula do imóvel e observância
ao princípio da continuidade, e nem de os agravantes
comparecerem ao Cartório para a receberem, desde que
notificados, do dia, hora e local, bem como para o pagamento "de
todas as taxas e emolumentos incidentes para a lavratura da
competente escritura", como consignado no título judicial, a partir
de quando, aí sim, são devidas as astreintes, fixadas em valor e
limite adequados - Recurso desprovido.

Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de liminar,
nos autos da ação obrigação de fazer c.c. danos materiais e moral, em fase de
cumprimento de sentença, das decisões de fls. 344/345 e 353 (embargos de
declaração) e 363 (embargos de declaração), diante do acolhimento em parte
da impugnação ao cumprimento de sentença, limitando a multa ao teto de R$
50.000,00.
Sustentam os recorrentes que não é caso de recusa ao
cumprimento da sentença, mas de impossibilidade de sua satisfação, uma vez
os agravados não podem outorgar-lhes escritura pública de um imóvel que
não está matriculado, parte ideal de uma área maior, carecendo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175835-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.423
3
legitimidade para requerer o desmembramento da matrícula pelo fato de
ostentarem apenas posse sobre a área e não o domínio, de modo que a
determinação contida na r. sentença encontra óbice nos arts. 195 a 197 da Lei
de Registros Públicos.
Pleiteiam a reforma para que seja extinto o cumprimento
de sentença pela impossibilidade de cumprimento do título executivo judicial.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 29).
É o Relatório.
O título executivo judicial de fls. 99/101 condenou os ora
agravantes, dentre outras coisas, à: “obrigação de fazer consistente em
receber a escritura definitiva do imóvel situado nesta comarca, 'com terreno
5,00 metros de frente para Rua Rússia, por 25:00 metros da frente aos fundos
de ambos os lados, perfazendo uma área total de 125:00 metros quadrados,
com prédio residencial com 01 dormitório, sala, cozinha, WC, área de serviço
e garagem, sob o no de inscrição na PMSBC 020.077.066.00', que lhe serão
outorgada pela parte autora, conforme contrato de compra e venda que
firmaram em 28/07/1992. Para tanto, deverá a parte ré comparecer no
competente Cartório de Notas, cujo endereço, data e local competirá à parte
autora noticiar, por qualquer meio idôneo de comunicação, devendo ainda a
parte ré suportar o pagamento de todas as taxas e emolumentos incidentes
para a lavratura da competente escritura, sob pena de multa diária no valor de
R$100,00, a contar da data em que deveria comparecer ao cartório em
questão”
Aduzem os recorrentes que a obrigação em questão é
impossível de ser por eles cumprida, uma vez que os embargados não são e
nunca foram os titulares dominais do bem objeto da ação, de modo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2175835-07.2019.8.26.0000 -Voto no 18.423
4
carecem de poder para outorgarem sua escritura, razão pela qual requerem a
extinção do cumprimento de sentença.
Diversamente do sustentado, não há impossibilidade da
outorga da escritura, desde que regularizada a documentação pelos agravados,
com a abertura da matrícula do imóvel e observância ao princípio da
continuidade, e nem de os agravantes comparecerem ao Cartório para a
receberem, desde que notificados, do dia, hora e local, bem como para o
pagamento "de todas as taxas e emolumentos incidentes para a lavratura da
competente escritura", como consignado no título judicial, a partir de quando,
aí sim, são devidas as astreintes, fixadas em valor e limite adequados.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica